Tribunal: STF
Processo: ARE 1323752
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “APELAÇÃO - Ação condenatória - Servidora pública estadual - Pretensão de que a contribuição previdenciária incida de forma separada sobre as pensões, os vencimentos e os proventos auferidos, com a restituição dos valores descontados - Pedido procedente - Manutenção - Somatória não prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal - Inconstitucionalidade do artigo 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 reconhecida pelo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000 - Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 11):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação condenatória - Servidora pública estadual - Condenação para que a SPPREV realize a incidência da contribuição previdenciária de forma separada sobre as pensões, os vencimentos e os proventos auferidos, com a restituição dos valores descontados - Juros de mora - Termo inicial - Omissão verificada - Trânsito em julgado da sentença - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios - Verba fixada de acordo com os parâmetros fixados no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil - Redução indevida - Embargos parcialmente acolhidos.”
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 37, XI, da Carta Magna, sustentando, em síntese, que “a norma constitucional é incisiva no sentido de que devam ser somados os benefícios quando esses forem cumuláveis - "cumulativamente ou não" de forma que, sem sombra de dúvida, a pretensão autoral não encontra agasalho no sistema legislativo constitucional” (fl. 5, Doc. 14). 
    Aponta, ainda, violação aos arts. 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição, aduzindo que, quanto à correção monetária, deve ser observado o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança.
    Requer, ao final, a procedência do Recurso Extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, seja aplicada a modulação operada no julgamento das ADI's 4425 e 4357, para fins de correção monetária.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a análise do recurso demandaria o exame de legislação local, o que esbarra na Súmula 280/STF (Doc. 18).
    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir que a contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 18, da Constituição deve incidir de forma separada e isolada sobre o valor de cada um dos benefícios percebidos pela parte autora - quais sejam, aposentadoria e pensão por morte de seu esposo (fls. 2-6, Doc. 7):
    “Trata-se de ação condenatória ajuizada por Liliana Beatriz Franchi de Gonzalez contra a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando a incidência da contribuição previdenciária de forma separada sobre os vencimentos, os proventos e as pensões por ela auferidos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. 
    Conforme sentença de fls. 117/121, o pedido foi julgado procedente para declarar que a contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 18 da Constituição Federal deve incidir de forma separada e isolada sobre o valor de cada um dos benefícios percebidos pela autora (aposentadoria e pensões decorrentes do falecimento de seu marido), bem como condenar a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos/pensões recebidos, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos desde o indevido desconto acrescidos de juros de mora, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações. Sucumbente, carreou-se à ré o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo, a ser apurado quando da liquidação do julgado. 
    Irresignada, recorre a ré visando à inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que na hipótese de acúmulo de benefícios previdenciários, devem ser somados os valores percebidos para verificar se a parcela dos proventos excede o teto de pagamento de benefícios do RGPS. Assevera que a forma de cálculo encontra respaldo nas Leis nº 954/2003 e 1012/2007, bem como na Constituição Federal (fls. 126/133). 
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 138/147). 
    É o relatório. 
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e nego-lhe provimento. 
    Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública estadual e possui dois vínculos com o Estado de São Paulo, sendo um deles ativo e o outro inativo, além de perceber pensões decorrentes do falecimento de seu cônjuge. 
    A controvérsia cinge-se à soma dos vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões para base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Estabelece o artigo 40, § 18, da Constituição Federal que “Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.” 
    Não se vislumbra do dispositivo constitucional a determinação de somatória dos benefícios para fins de incidência da contribuição previdenciária. 
    No entanto, o artigo 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 inovou ao estabelecer, in verbis: 
    “Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 
    Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez.” 
    Ora, trata-se de benefícios autônomos com fatos geradores diversos. Por conseguinte, se há previsão de imunidade para quem recebe proventos/pensões inferiores ao limite máximo do regime geral de previdência social, somente mediante previsão constitucional é possível sua soma para incidência tributária, o que, como visto, não se infere da leitura do art. 40, §18, da Constituição Federal. 
    Aliás, o Colendo Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, por tentar contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante a instituição de uma nova hipótese de incidência não prevista no texto constitucional: 
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de aposentadoria e pensões - a soma dos valores recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da contribuição. Hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação. Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de abrangência, uma vez que aos entes federativos compete instituir apenas os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade. Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente. Julgamento em conjunto com a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-39.2013.8.26.0000” (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0197956-73.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 17/03/2014). 
    No mesmo sentido já se pronunciou esta Corte: 
    [...]
    Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas (Lei Complementar Estadual 1.012/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se as decisões proferidas no ARE 926.862, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/12/2015; e ARE 971.045, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/3/2017, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente